Tribunal: STF
Processo: HC 225594
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a custódia convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no 157, § 2º, inciso II e § 2º- A, inciso I, do Código Penal. 



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente i) da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente: jovem, 18 anos, ocupação lícita e residência fixa; ii) do excesso de prazo para a formação da culpa, iii) de nulidade do auto de reconhecimento na delegacia, sem a presença de advogado. Sustentam, ainda, a viabilidade da prisão domiciliar, aludindo a existência de criança de 2 anos, enteado do paciente e deste dependente.



     Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar com monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente